Tribunal: TJES
Processo: 0000030-83.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-83.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FREDERYCO STORCH LOPES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000030-83.2021.8.08.0007

EMBARGANTE: HAGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FREDERYCO STORCH LOPES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA DEFENSORA DATIVA NA OAB. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a aclaratórios anteriormente apresentados para arbitrar honorários advocatícios em favor da defensora dativa Dra. Lívia Borchardt Gonçalves. A embargante aponta erro material no número de inscrição da causídica na Ordem dos Advogados do Brasil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o equívoco no número de inscrição da defensora dativa na OAB, constante do corpo do voto condutor e do dispositivo do acórdão, configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos da legislação processual.

Verifica-se que o acórdão embargado consignou equivocadamente o número de inscrição da defensora dativa como OAB/ES 20.470, quando o correto, conforme documentos de habilitação e petição recursal, é OAB/ES 19.583-A.

A inexatidão material compromete o regular processamento da requisição de pagamento dos honorários advocatícios, impondo-se a retificação do julgado, sem alteração dos demais termos do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir erro material, determinando que, onde se lê “OAB/ES 20.470”, passe a constar “OAB/ES 19.583-A”, mantidos inalterados os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material constante do acórdão. 2. O equívoco no número de inscrição da defensora dativa na OAB deve ser retificado quando comprometer o processamento do pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000030-83.2021.8.08.0007

EMBARGANTE: HAGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FREDERYCO STORCH LOPES

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
HÁGATA THAÍS PEREIRA PEIXOTO
, em face do v. Acórdão (ID 19485183) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento a aclaratórios anteriormente opostos para arbitrar honorários advocatícios em favor de defensora dativa.

A embargante peticiona (ID 19550033) alegando a existência de erro material no corpo do voto condutor quanto ao número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil da causídica Dra. Lívia Borchardt Gonçalves. Requer, desta forma, o provimento do recurso para que seja sanado o vício, fazendo constar o número correto da OAB/ES 19.583.

Preenchidos os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Preenchidos os pressupostos processuais,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, é oportuno rememorar que os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer a verdade da decisão em toda a extensão, abrangendo aspectos que possam ter permanecido obscuros, omissos, ambíguos, contraditórios ou, ainda, tenham incorrido em
erro material
. Nesse contexto, tal recurso visa integrar o
decisum
, sem inovar o conteúdo ou permitir a reapreciação do conjunto probatório, em estrita observância aos limites legais.

No caso em tela, ao analisar detidamente os aclaratórios apresentados pela embargante (ID 19550033), verifico a existência de
erro material
no v. acórdão embargado (ID 19485183).

Observo que esta colenda Câmara Criminal, ao julgar os embargos de declaração anteriores, arbitrou honorários advocatícios em favor da defensora dativa, Dra.
LÍVIA BORCHARDT GONÇALVES
. Todavia, constato que, no corpo do voto condutor e no dispositivo, fez-se constar o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil como "
OAB/ES 20.470
", quando o correto, conforme documentos de habilitação e a própria petição recursal, é "
OAB/ES 19.583-A
".

Referida inexatidão material deve ser sanada, uma vez que a divergência no número da inscrição profissional inviabiliza o regular processamento da requisição de pagamento de honorários perante o sistema estadual.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração de
HÁGATA THAÍS PEREIRA PEIXOTO
, para sanar o erro material apontado, determinando que, onde se lê "OAB/ES 20.470" , passe a constar "
OAB/ES 19.583-A
", mantendo-se inalterados os demais termos do v. acórdão de ID 19485183.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)